Tribunal: STF
Processo: ARE 1538641
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 125, fl. 13):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REFORMA DE MILITAR. REVISÃO DO ATO. ERRO DE FATO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. 



    1. Existe erro de fato apto a ensejar a pretensão rescisória quando a sentença/acórdão admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, ademais, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 



    2. É necessário que o erro seja aferível mediante simples exame das peças do processo, não sendo admitida a produção de quaisquer outras provas tendentes à demonstração da inexistência do fato admitido pelo juiz ou da ocorrência do fato por ele considerado inexistente. 



    3. Para o êxito da ação rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do CPC ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que haja afronta direta e induvidosa à lei, na medida em que a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    4. A via da rescisória (em sendo uma exceção à regra geral da imutabilidade da coisa julgada) é reservada para hipóteses restritas, nos casos taxativamente enumerados nos incisos do art. 966 do CPC, não servindo, portanto, como novo grau recursal, para análise da justiça ou injustiça do julgado, da adequada ou inadequada apreciação da prova. 



    7. Ação rescisória improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 135), foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 156).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 167), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, JAIL COELHO DE ALMEIDA aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, XXXVII, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; e 71 da CF/1988.



    Em suas razões, alega que o acórdão rescindendo decidiu com base em “erros de fato que ora admitiam como existentes situações não havidas, ora admitia como inexistentes fatos havidos, todos verificáveis do exame dos autos, os quais, se apreciados de acordo com a realidade fática, levariam o julgador a outro entendimento, bem como pautado em violação manifesta de normas jurídicas” (Doc. 167, fl. 3).



    Aduz que “foi sumariamente desligado da Força, sem o direito ao contraditório e ampla defesa na esfera administrativa e, em total usurpação de competência, vez que a revisão de ato administrativo devidamente registrado no Tribunal de Contas da União, somente a ele compete e, isso, em até 5 (cinco) anos após o efetivo registro de sua da legalidade neste Tribunal” (Doc. 167, fl. 4).



    Defende a nulidade do acórdão recorrido, pois “se limitou a repetir entendimentos pautados em uma “rápida análise na lide de origem”, o que, por evidente, não tendo enfrentado os argumentos e provas detalhadamente apresentados nos autos, culminou ferir o artigo 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (Doc. 167, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339; e, no mais, o inadmitiu por impossibilidade de análise de matéria infraconstitucional e incidência da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 181).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 192), foram rejeitados (Doc. 207).



    No Agravo, a parte recorrente afirma que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; (c) “o acórdão deixou de adentrar em temática relativa à premissas preponderantes, o que, por evidente, culmina por tornar nulo o decisum por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX da CF” (Doc. 218, fl. 11); (d) a Súmula 279/STF é inaplicável ao caso (Doc. 218).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (Doc. 238).



    Em nova análise da questão, o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (Doc. 245).



    Interposto Agravo Interno na instância de origem (Doc. 246), foi desprovido (Doc. 252).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a agravante alega (a) violação ao art. 93, IX, da CF/1988, ao contraditório e a ampla defesa; (b) repercussão geral e prequestionamento da matéria; e (c) inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Doc. 248).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 249).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 167, fl. 7):



    “Dispõe a Constituição Federal e a legislação processual civil, aplicada subsidiariamente, respectivamente: (...)



    Não sobejam dúvidas tratar-se de questão relevante do ponto de vista jurídico. Tem-se, conforme se observa do artigo 5º da Constituição Federal, como garantia fundamental, o direito à preservação do ato jurídico perfeito, a vedação a Juízo ou Tribunal de Exceção, bem como o direito ao devido processo legal e a concessão ao contraditório e ampla defesa, respectivamente, incisos XXXVI, XXXVII, LIV e LV. 



    Por evidente que, tais questões, por se relacionarem à direitos e garantias fundamentais, indubitavelmente, refletem repercussão geral, uma vez que devem servir como garantia à lisura e justiça no trato de suas questões judicias da coletividade e, não apenas, às questões subjetivas do processo em tela.



    Acaso não atendidos tais preceitos fundamentais, evidentemente que a insegurança jurídica se instalará, razão pela qual, mister que os dispositivos constitucionais supracitados, contrariados, por terem consequências que repercutem de maneira geral, devem ser observados e, para tal garantia, pertinente o manejo do presente recurso. 



    O mesmo quanto à contrariedade expressa ao disposto no artigo 71 da CRFB, eis que não considerar as regras de competência, de igual sorte, levam à insegurança jurídica e atentam contra os direitos e garantias fundamentais supra referenciados. 



    Assim, demonstra-se a existência de repercussão geral ao presente recurso, pois se trata de questão relevante que atinge questão jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, razão pela qual, atendido mais este requisito de admissibilidade, deve ser recebido, processado e encaminhado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para fins de total reforma do acórdão ora impugnado, determinando a rescisão do acórdão objeto da presente demanda e novo julgamento da lide.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem julgou improcedente a Ação Rescisória aos seguintes fundamentos (Doc. 125, fl. 4):



    “Sobre as alegações de que houve erro de fato na qualificação do autor como militar temporário, não verifico que o autor tenha indicado documento conclusivo que comprove, de forma absoluta e ausente de dúvidas, que seria militar de carreira e de que teria ocorrido o alegado erro de fato no julgamento de origem. 



    A alegação trazida na inicial, no sentido de que seria militar de carreira simplesmente em razão de ocupar o posto de ”soldado de primeira classe”, não prospera. Após a União apontar, em sede de contestação, previsão em decreto que define um tempo limite de permanência do soldado de primeira classe, o próprio autor afirmou, em sede de razões finais, que “da simples leitura do Decreto supra referenciado, se observa que existem Soldados de Primeira Classe (S1), de carreira e temporários”, não comprovando, entretanto, em qual dos dois tipos se enquadra.



    Ressalto que não verifico que o autor tenha apresentado elementos suficientes para comprovar, sem qualquer dúvida, a qualificação como militar de carreira. Nos dois documentos referidos em sede de réplica (evento 12, DOC1, páginas 8 a 10, tópico 2.2.1), ou seja, na ficha individual do militar (evento 1, DOC11) e em uma apostila de um curso militar (evento 1, DOC12), igualmente não verifico elementos que comprovem efetivamente que o autor seria militar de carreira e que teria havido erro de fato no julgamento de origem. Além disso, relembro que, para a procedência da rescisória, é necessário que o erro seja aferível mediante simples exame das peças do processo de origem, não cabendo produção de provas na ação rescisória para tanto. 



    A alegação de que teria ingressado no serviço militar através de concurso público não foi comprovada e também não serve, por si só, para demonstrar que se trata de militar de carreira ou temporário, na medida em que o ingresso do militar temporário também pode se dar através de processo seletivo. 



    (...)



    A alegação de que participou de curso de especialização de soldados também não serve, por si só, para demonstrar que o autor seria militar de carreira, na medida em que também há curso de especialização voltado para militares temporários, conforme apontam, por exemplo, os seguintes precedentes desta Corte: (...)



    Por fim e mais relevante, não basta ao autor simplesmente alegar que seria militar de carreira, que ingressou através de concurso público, que fez parte dos quadros de carreira da aeronáutica ou que fez curso de especialização voltado exclusivamente a militares de carreira. Conforme referido inicialmente neste tópico, o erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado deve ser aferível mediante simples exame das peças do processo. 



    Assim, é ônus do autor apontar, de forma clara e objetiva, documentos e provas que corroborem suas alegações, que tenham constado no processo originário e que demonstrem que teria ocorrido erro de fato no julgado de origem. 



    (...)



    Sobre as alegações de que houve erro de fato quanto à natureza do ato jurídico de reforma, na medida em que seria do Tribunal de Contas da União a competência para revisar o ato, novamente entendo que não assiste razão ao autor. Os termos do voto condutor do acórdão rescindendo demonstram, claramente, que o conjunto probatório trazido aos autos de origem foi analisado de forma ampla, tendo havido, entretanto, conclusão diversa às pretensões do autor (...).



    A partir do trecho acima transcrito, observa-se que o acórdão rescindendo entendeu que o contexto fático apresentado era suficiente para a conclusão de que o autor não seria incapaz para atividades militares. Não verifico, assim, qualquer erro de fato claro no ponto, pretendendo o autor um novo reexame das provas dos autos e o rejulgamento da lide, o que é incabível em sede de ação rescisória. 



    Sobre a alegação de que houve erro de fato quanto à suposta admissão de plena capacidade laborativa pelo autor, entendo, mais uma vez, que a alegação não se mostra apta a levar à rescisão do julgado de origem. 



    Ainda que, em tese, se admitisse que o autor não teria defendido a plena capacidade para o trabalho no processo de interdição, essa não foi a única circunstância que levou à conclusão adotada pelo acórdão rescindendo, na medida em que, a despeito do alegado pelo autor, o voto condutor foi claro ao afirmar que o autor teria juntado, ao processo de interdição, laudos particulares que noticiaram estar em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais (evento 6, DOC2).



    (...)



    O autor, ao alegar que, nos autos do processo de interdição, teria defendido apenas sua capacidade para os atos da vida civil, não demonstra qualquer erro de fato no julgamento de origem, o qual se baseou não apenas nas declarações do autor, mas também em documentos (laudos) juntados naqueles autos. (...)



    Sobre as alegações de que houve erro de fato na conclusão de que existiu contraditório e ampla defesa na ação que tramitou na justiça estadual, novamente não verifico razões para rescisão. 



    Da análise dos autos, observo que a questão envolvendo o contraditório e ampla defesa foi devidamente debatida no processo de origem, tendo, inclusive, a sentença sido de parcial procedência, justamente com fundamento em ausência de contraditório e ampla defesa (evento 68, DOC1). Interposta apelação pela parte ré, entretanto, a sentença foi reformada pelo acórdão rescindendo, com análise específica do contraditório e ampla defesa pelo voto condutor do acórdão, conforme seguinte excerto que transcrevo.”



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Loteamento aberto. Violação à lei e erro de fato. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492210 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/08/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Erro de fato. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1459675 AgR / MG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/03/2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO AFASTADOS PELA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1405501 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe de 31/05/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente